Tribunal: TJSP
Processo: 1000651-90.2023.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO (TRATOR). Ação condenatória de cobrança e de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
- Incêndio do bem segurado. Exigência de prova de que o operador do veículo tinha vínculo empregatício com o segurado ou era terceirizado. Condições gerais do seguro. Exclusão de cobertura com adequado destaque. Exigência que guarda

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO (TRATOR). Ação condenatória de cobrança e de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.
- Incêndio do bem segurado. Exigência de prova de que o operador do veículo tinha vínculo empregatício com o segurado ou era terceirizado. Condições gerais do seguro. Exclusão de cobertura com adequado destaque. Exigência que guarda relação com o treinamento adequado, a capacidade e a habilidade do operador do trator.
- Caráter restritivo da interpretação das cláusulas contratuais. Art. 757 do Código Civil. Inviabilidade de ampliação da cobertura para abranger riscos excluídos de forma expressa, a fim de evitar violação do equilíbrio contratual e da autonomia da vontade. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.